Tribunal: TJBA
Processo: 0535547-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535547-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ANNA TEREZA MACEDO ELOY ALLEGRO

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

IVZ

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DIABETES MELLITUS TIPO I. CONTROLE. DIFICULDADE. TRATAMENTO SEM ÊXITO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. MEDIDOR DE GLICOSE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I – Havendo cobertura contratual para a enfermidade que acomete o segurado, incumbe ao médico assistente indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz para tratar a moléstia, cabendo às operadoras de saúde garantir a sua concretização, independentemente da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor.

II – A existência de relatório médico minucioso, descrevendo a necessidade de controle da diabetes por meio de sensor de monitoramento da glicose e uso de bomba infusora de insulina, impõe o reconhecimento da obrigação do plano de saúde custear o equipamento e insumos, sob pena de agravar o quadro clínico da segurada.

III – Constatada a abusividade na negativa de fornecimento do tratamento, que gera abalo emocional e psicológico ao paciente doente, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0535547-02.2018.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e
Apelad
a

ANNA TEREZA MACEDO ELOY ALLEGRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA